Tribunal: TJDFT
Processo: 0705430-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ART. 9o, INCISO II, DA LEI No 11.101/2005. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença, a qual acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento provisório de sentença oposta pela agravante, sob a alegação de inépcia da inicial e excesso de execução. 1.1. Em suas razões recursais, a agravante afirma ser inepta a inicial do cumprimento provisório de sentença, pois não preenche os requisitos dos artigos 520 e seguintes, do CPC, visto que o feito principal se encontra sob julgamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, portanto num sistema de tramitação diverso deste TJDFT. Contudo, o exequente não juntou aos autos as peças referidas no art. 522, parágrafo único, do CPC. Alega que as referidas disposições legais, apontam que a parte deverá instruir o pedido com demonstrativo discriminado do crédito, observando-se, dentre outros, o índice de correção monetária adotado – II; os juros de mora e respectivas taxas – III; o termo inicial e final dos juros de mora e da correção monetária – IV; além da periodicidade dos juros, se o caso. Aduz que o exequente não cumpriu nenhum dos requisitos legais, a impedir a parte de verificar, até mesmo, se o valor pleiteado está correto, causando-lhe muitos prejuízos. Porquanto. Os cálculos apenas apontam o valor da pensão e dos danos morais já atualizados. 1.2. Assevera não pretender a inclusão do crédito da exequente no plano recuperacional, porque, de fato, é “extraconcursal”, no entanto, a forma de atualização deve observar o art. 9o, II, da Lei no 11.101/05 (LRF). Sustenta que a habilitação de crédito será realizada pelo credor nos termos do art. 7o, § 1o, da mesma Lei, e deverá conter o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação. 1.3. Requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso “para determinar a suspensão dos efeitos da r. decisão ora agravada, notadamente a realização de atos expropriatórios ou tendentes a expropriar os bens da Agravante, até ulterior julgamento por este d. colegiado” e, no mérito, requer seja conhecido e provido o recurso para: a) confirmar a tutela recursal; b) “acolher a preliminar de inépcia da inicial, ante o não preenchimento dos requisitos legais do art. 522, parágrafo único e art. 524, caput, todos do CPC”; e c) “determinar que o cálculo do valor devido à Executada observe o art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/2005, determinando-se, se for o caso, de auxílio da i. Contadoria do juízo”.

2. Da inépcia da petição inicial. 2.1. Especificamente em relação ao cumprimento provisório da sentença, o CPC determina que será requerido por petição dirigida ao juízo competente, acompanhada de cópias apenas na hipótese de os autos não serem digitais, conforme determina o art. 522, parágrafo único, do CPC. 2.2. No caso dos autos, não se verifica qualquer das hipóteses previstas de forma taxativa na norma processual acima transcrita, pois a exordial do cumprimento provisório de sentença declinou os pedidos e a causa de pedir (itens da condenação), havendo conclusão lógica entre essa e aqueles. Resta evidente que, mesmo em se tratando de autos digitais, foram juntadas cópias integrais dos autos do processo principal, suprindo a exigência art. 522, parágrafo único, do CPC. Ademais, foram também juntadas planilhas de cálculos disponibilizadas pelo próprio site deste TJDFT em que são indicados o índice de correção monetária adotado, os juros de mora e respectivas taxas, o termo inicial e final dos juros de mora e da correção monetária, além da periodicidade dos juros, conforme documentos colacionados aos autos. 2.3. Ressalta-se, ainda, que não se verificou falta de lógica dos fatos narrados na petição inicial, consoante bem destacou o magistrado prolator da decisão recorrida, ao asseverar que “não obstante o fato de ter sido o documento tachado de inepto, foi possível ao réu, segundo se infere dos autos, a oposição desembaraçada de resistência à pretensão, o que basta para evidenciar a impertinência da tese.” 2.4. Preliminar rejeitada.

3. Na origem, cuida-se de cumprimento provisório de sentença em que a agravada pretende a satisfação de crédito oriundo da condenação da ora agravante ao pagamento de danos materiais e morais ao recorrido no importe de R$ 377.319,79 (trezentos e setenta e sete mil, trezentos e dezenove reais e setenta e nove centavos), decorrente de acidente sofrido ao tentar embarcar em um ônibus da frota da agravante. 3.1. Do que consta dos autos, a parte agravante esteve em recuperação judicial, de 18/09/2012 a 30/03/2016, como afirmado por ela própria. Todavia, o crédito buscado na origem não se submete ao plano de recuperação judicial, porquanto de natureza extraconcursal, pois a sentença foi proferida em data bastante posterior, em 18/03/2019. 3.2. Dentro desse contexto, a controvérsia posta reside em analisar se, sendo extraconcursal o crédito perseguido nos autos, o cálculo do valor devido deve observar a norma do art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/2005. 3.3. No que se refere ao cálculo do valor devido, para que observe os parâmetros fixados em lei, qual seja, a norma do art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/2005, notadamente quanto à incidência apenas correção monetária, afastando os juros, observa-se que o dispositivo se refere aos créditos que serão habilitados na recuperação judicial, o que não é o caso dos autos. 3.4. Sendo o crédito extraconcursal o caso dos autos, não se submete às regras da recuperação judicial, devendo ser atualizado e acrescidos de juros até a data do efetivo pagamento. Dessa forma, a decisão agravada deve ser mantida, uma vez que a atualização do valor do crédito extraconcursal não sofre a limitação temporal prevista no art. 9o, II, da LRF.

4. Agravo de instrumento improvido.